Tribunal: TJES
Processo: 5023937-44.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023937-44.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: RODRIGO STOFEL MOREIRA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5023937-44.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 4º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
RODRIGO STOFEL MOREIRA, SARA SOUSA SILVA MACIEL

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser parcialmente reformada, apenas no tocante à fixação do
quantum
compensatório a título de danos morais, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. ATRASO DE CERCA DE VINTE E NOVE HORAS EM RELAÇÃO AO ITINERÁRIO ORIGINAL. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
EXORBITANTE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 10.000,00 para cada Autor. Em contrarrazões, pugnam os Requerentes, ora Recorridos, pelo não provimento do recurso.

(2). De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que, conforme é a responsável pela operação dos voos adquiridos pelos consumidores, integra a cadeia de fornecimento do serviço, de modo que responde solidariamente por vícios relacionados à sua execução.

(3). Outrossim, em que pese a arguição da Recorrente no sentido de afastar a caracterização da falha observada
in casu
, há que se destacar que o risco da atividade é da companhia aérea, não constituindo a readequação da malha aérea fortuito externo que ensejasse causa excludente de responsabilidade da Recorrente.

(4). No caso em tela, nota-se que as alterações de itinerário promovidas pela Recorrente ocasionaram atraso de cerca de vinte e nove horas em relação ao horário previsto para desembarque dos Recorridos, sendo certo que não comprova a companhia aérea o oferecimento de alternativas mais céleres para reacomodação dos consumidores, não restando dúvidas de que os fatos em comento consubstanciam efetiva lesão à esfera extrapatrimonial dos Recorridos.

(5). Todavia, o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (atraso de voo exorbitante, decorrente de fortuito interno da companhia aérea), devendo ser reduzido para o patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada Autor, considerados os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais, em favor de cada Requerente, de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para
R$ 6.000,00
(seis mil reais)
para cada Autor
, totalizando o montante de R$ 12.000,00 (doze mil reais).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)